Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-36.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011852-36.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIA MARIA GUERIM BELLE - CPF: 474.407.830-34 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GUERO - CPF: 010.176.391-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para invalidar parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, determinar
reimputação
de pagamento e condenar instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático da fatura, após pagamento inferior ao mínimo, configura prática abusiva ou exercício regular de direito à luz da Resolução BACEN no 4.549/2017; (
ii
) estabelecer se houve falha no dever de informação apta a invalidar o ato jurídico; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução BACEN no 4.549/2017 limita o crédito rotativo e impõe a migração do saldo devedor para modalidade de parcelamento, como política de prevenção ao superendividamento.

O parcelamento automático do saldo devedor, após pagamento inferior ao mínimo, constitui exercício regular de direito, amparado por norma regulatória e por cláusula contratual expressa.

O inadimplemento parcial do consumidor, consistente no pagamento inferior ao mínimo da fatura, aciona validamente o mecanismo contratual de parcelamento.

A conduta reiterada de pagamentos parciais evidencia ciência das regras contratuais e afasta alegação de surpresa, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

O dever de informação é atendido quando as condições contratuais e as consequências do inadimplemento constam de forma clara na fatura e no contrato, sendo irrelevante eventual dúvida de preposto.

O pagamento realizado após a consolidação do parcelamento não retroage para desconstituir ato jurídico perfeito, devendo ser imputado conforme as regras contratuais.

A ausência de conduta ilícita afasta a responsabilidade civil, inexistindo violação a direitos da personalidade apta a ensejar danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, após pagamento inferior ao mínimo da fatura, é lícito e encontra amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017. 2. O inadimplemento parcial do consumidor autoriza a ativação de mecanismos contratuais de financiamento da dívida. 3. A informação clara nas faturas e no contrato afasta alegação de falha no dever de informação. 4. A inexistência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, e 422; CDC,
arts
. 6o, III, e 52, § 2o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN no 4.549/2017,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031846-92.2024.8.11.0002, Turma Recursal, j. 09.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1070094-67.2023.8.11.0001, j. 14.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1045528-20.2024.8.11.0001, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 348723891) interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 348723889), proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
TANIA MARIA GUERIM BELLE
.

A autora, ora recorrida, ajuizou a ação (ID 348723858) narrando que, apesar de ser cliente de longa data da instituição financeira, foi surpreendida em maio de 2025 com a efetivação de um parcelamento automático do saldo devedor de sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 9.516,59. Sustentou que a operação foi unilateral, abusiva e não autorizada, realizada em descompasso com a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central. Alegou, ainda, que sua intenção era quitar o débito, tanto que realizou um depósito de R$ 5.000,00 em 08/05/2025, dias após o vencimento, mas que o valor foi indevidamente direcionado para a fatura do mês seguinte. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade do parcelamento, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do banco por danos morais.

O juízo de primeiro grau, na sentença combatida (ID 348723889), acolheu a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no entendimento de que o parcelamento automático foi realizado de forma prematura, apenas sete dias após o vencimento da fatura e muito antes do vencimento da fatura subsequente, contrariando o que dispõe a Resolução no 4.549/2017 do BACEN. Considerou, ainda, ter havido falha no dever de informação, evidenciada pela própria incerteza do gerente da conta em conversa com a consumidora (ID 348723867). Diante disso, declarou a nulidade do parcelamento, determinou que o depósito de R$ 5.000,00 fosse imputado no pagamento da fatura de abril/2025 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 348723891), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em suma, que agiu em exercício regular de direito, cumprindo determinação regulatória do Banco Central (Resolução no 4.549/2017) e cláusulas contratuais (ID 348723894), uma vez que a consumidora não efetuou o pagamento do valor mínimo da fatura. Defende a legalidade da operação, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar por danos morais ou materiais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID 348724353), rebatendo os argumentos do recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, por entender que a conduta do banco foi abusiva e desconsiderou sua intenção de quitar o débito.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se a esta Turma Recursal o Recurso Inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que, ao acolher a pretensão autoral, declarou a nulidade de um parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e arbitrou indenização por danos morais. Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado sentenciante, manifesto meu voto pelo
provimento integral do recurso
, para reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia central demanda uma análise aprofundada sobre a natureza jurídica do parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, a conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva e os requisitos para a configuração da responsabilidade civil. Desse modo, passo a expor, de forma articulada e em tópicos, as razões que fundamentam meu convencimento.

1. DA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN E DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

O ponto nevrálgico da argumentação da recorrida, e que encontrou guarida na sentença de piso, reside na premissa de que o parcelamento automático da fatura seria uma faculdade, uma opção que deveria ser ofertada ao consumidor, e não uma imposição unilateral.

Contudo, essa interpretação,
data
maxima

venia
, desconsidera a finalidade precípua e a força cogente da
Resolução no 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil
(ID 348723898). A referida norma não surgiu como uma liberalidade das instituições financeiras, mas como uma política pública regulatória do Conselho Monetário Nacional
com o objetivo expresso de combater o fenômeno do superendividamento, causado pelas altíssimas taxas de juros incidentes sobre o crédito rotativo.

O artigo 1o da resolução é categórico ao limitar o financiamento do saldo devedor na modalidade de crédito rotativo ao prazo máximo de um ciclo de fatura, ou seja, até o vencimento da fatura subsequente. Após esse período, o artigo 2o determina que o saldo remanescente
pode ser financiado
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas.

A aparente faculdade expressa no verbo "pode"
deve
ser interpretada sistematicamente: não se trata de uma opção da instituição em simplesmente manter o consumidor no crédito rotativo indefinidamente, o que é vedado, mas sim da obrigação de migrar a dívida para uma modalidade menos onerosa, sendo o parcelamento a alternativa regulamentar prevista.

Portanto, a conduta do banco não foi arbitrária, mas alinhada ao cumprimento da disciplina regulamentar aplicável.

Diversamente do entendimento adotado na sentença, a interpretação sistemática e teleológica da Resolução no 4.549/2017 conduz à compreensão de que o prazo correspondente ao vencimento da fatura subsequente constitui limite máximo para a permanência do débito no crédito rotativo, não impedindo que a instituição financeira promova, de forma antecipada, a migração para modalidade de financiamento menos onerosa ao consumidor.

Nesse contexto, o parcelamento realizado após a constatação do pagamento insuficiente mostra-se compatível com a finalidade da norma, voltada à mitigação dos encargos do crédito rotativo, razão pela qual se configura o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Nesse sentido, cito o precedente desta Turma:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. LEGALIDADE DO PARCELAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito foi indevido por desconsiderar pagamento realizado pelo consumidor; e (
ii
) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do referido parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito é prática lícita, prevista contratualmente e respaldada pela Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que autoriza tal medida quando não há quitação integral da fatura até o vencimento.

O recorrente não comprovou o pagamento de R$ 5.239,77, que alegadamente corresponderia a 95% do valor da fatura, ônus que lhe competia conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo esse valor, na verdade, objeto do parcelamento automático, conforme demonstrado pela instituição financeira.

A instituição financeira considerou, como pagamento no vencimento, o estorno automático de compra no valor de R$ 834,72, razão pela qual o saldo remanescente de R$ 5.239,77 foi corretamente parcelado, sem configurar conduta ilícita ou abusiva.

Não há elementos que demonstrem violação a direitos da personalidade do consumidor, tampouco inscrição indevida em cadastros restritivos, inexistindo, portanto, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitada integralmente até o vencimento, é legal e encontra amparo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Cabe ao consumidor comprovar o pagamento de valores que alegadamente teriam quitado a fatura, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de cobrança indevida e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN no 4.549/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1070094-67.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1045528-20.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025.

(N.U 1031846-92.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Logo, a conduta do recorrente, longe de ser ilícita, alinha-se às diretrizes regulatórias e à jurisprudência consolidada, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão inicial.

2. DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO MÍNIMO E O ACIONAMENTO DO GATILHO CONTRATUAL

A análise dos autos revela um fato objetivo e incontroverso que atua como o gatilho fático e jurídico para a conduta do banco:
o descumprimento, pela recorrida, de sua obrigação primária de pagar, ao menos, o valor mínimo da fatura
.

Conforme se extrai da fatura com vencimento em 28/04/2025 (ID 348723860), o valor total do débito era de
R$ 15.773,18
, sendo exigido um pagamento mínimo de
R$ 9.748,43
. A própria sentença reconhece que os pagamentos parciais efetuados pela consumidora totalizaram
R$ 6.256,59
, valor manifestamente inferior ao mínimo exigido.

O pagamento de valor inferior ao mínimo estabelecido quebra a sistemática do crédito rotativo convencional e aciona, por força contratual, a solução alternativa prevista. O Contrato de Adesão (ID 348723894), em suas cláusulas 9.14 e 9.15, é explícito ao prever a possibilidade de contratação automática do Pagamento Parcelado de Fatura (PPF) justamente para essa hipótese.

Ao não adimplir o patamar mínimo, a recorrida colocou-se, por sua própria e exclusiva deliberação, na situação de inadimplência parcial qualificada que autoriza a aplicação das regras contratuais e regulamentares que ela própria anuiu ao contratar o serviço de cartão de crédito.

A instituição financeira, nesse cenário, não age por vontade própria, mas como mera executora de uma consequência lógica e previamente ajustada para o inadimplemento parcial da consumidora.

3. DA CONDUTA REITERADA DA CONSUMIDORA E A VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)

Um elemento de crucial importância, e que parece ter sido subestimado pelo juízo de origem, é o comportamento histórico da própria consumidora. A petição inicial (ID 348723858, p. 5) contém uma admissão que se revela fulcral para o deslinde da causa, ao afirmar que
"a requerente mantém o costume de efetuar os pagamentos apenas parciais das faturas"
.

Tal assertiva, corroborada pelo histórico de anotações cadastrais que revelam diversas inscrições e renegociações pretér
itas (ID 348724350), demonstra
que a recorrida possuía histórico de utilização do crédito mediante pagamentos parciais, circunstância que indica familiaridade com a sistemática de funcionamento do produto e com as consequências contratuais do inadimplemento parcial.

A sua conduta contumaz de não quitar integralmente os débitos evidencia um padrão de utilização do cartão que tangencia o risco da inadimplência.

Pretender, neste momento, a declaração de nulidade de um mecanismo – o parcelamento automático – que, em sua essência, visa justamente mitigar os juros exorbitantes de uma dívida que ela mesma optou por não saldar, configura um nítido e inaceitável
comportamento contraditório
, repelido pelo ordenamento jurídico sob a máxima do
venire
contra
factum

proprium
.

Este princípio, decorrência direta da
boa-fé objetiva
que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), impede que uma parte adote uma conduta que frustre a legítima expectativa que ela mesma gerou na outra. A consumidora não pode, ao mesmo
tempo, beneficiar-se do crédito ofertado, gerenciar suas dívidas por meio de pagamentos parciais contumazes e, subsequentemente, alegar surpresa e postular a nulidade de uma regra criada para sua própria proteção contra o superendividamento.

4. DA VALIDADE DA CIÊNCIA PRÉVIA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO

Contrariamente ao que sustenta a r. sentença, entendo que o dever de informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente observado pela instituição financeira recorrente.

Uma simples análise da fatura de cartão de crédito (ID 348723860) e do contrato (ID 348723894) que instruem o processo é suficiente para demonstrar que as informações relativas às opções de pagamento, incluindo o parcelamento automático e as condições para sua ativação, são apresentadas de forma clara, em campo específico e de fácil visualização.

A cláusula 9.14 do contrato de adesão (ID 348723894, p. 18) é precisa ao dispor sobre a contratação automática do parcelamento. Dada a longevidade da relação contratual e, principalmente, o histórico de pagamentos parciais admitido pela própria recorrida, a tese de desconhecimento das regras operacionais do produto beira o inverossímil. A alegação de que a incerteza demonstrada pelo gerente da conta em uma conversa informal via aplicativo de mensagens (ID 348723867) anularia a operação sistêmica não se sustenta.

O sistema bancário moderno opera em larga escala e depende de processos automatizados, baseados em parâmetros contratuais e regulatórios pré-definidos, para garantir a segurança, a isonomia e a eficiência das operações.

A eventual incerteza demonstrada por preposto da instituição financeira, em comunicação informal com a consumidora, não tem o condão de infirmar a validade de operação sistêmica regularmente constituída.

Isso porque o funcionamento do sistema bancário se pauta em critérios objetivos previamente estabelecidos, sendo que eventual desalinhamento informacional pontual não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, tampouco compromete a validade do ato jurídico praticado em conformidade com o contrato e a regulamentação aplicável.

5. DO DEPÓSITO POSTERIOR DE R$ 5.000,00 E A IRREVERSIBILIDADE DO ATO JURÍDICO CONSUMADO

A cronologia dos fatos é determinante para a correta aplicação do direito. A fatura venceu em 28/04/2025. Diante do pagamento inferior ao mínimo, o sistema do banco, em conformidade com o contrato e a regulamentação, ativou o parcelamento automático no 5o dia útil subsequente, ou seja, em
05/05/2025
.

O depósito de R$ 5.000,00, com o qual a recorrida pretendia abater o saldo devedor, só foi realizado em 08/05/2025, ou seja, três dias após a consolidação da operação de parcelamento. Sob a ótica do direito obrigacional, o negócio jurídico do parcelamento já estava perfeito e acabado
no momento em que
o gatilho contratual foi disparado.

O depósito posterior, embora demonstre a intenção da consumidora de adimplir parte da dívida, não possui o efeito jurídico de retroagir para anular ou desfazer uma operação sistêmica que já havia sido legitimamente consumada.

Ainda que se considere a alegação de que a consumidora teria orientado o gerente quanto à destinação do valor depositado, tal circunstância não tem o condão de infirmar a regularidade da operação previamente constituída. Isso porque a imputação do pagamento, no contexto de operação já consolidada, deve observar os critérios objetivos previstos no contrato e nos sistemas da instituição financeira, não sendo possível ao consumidor, de forma unilateral, alterar a ordem de amortização da dívida após a formalização do parcelamento.

Eventual desalinhamento entre a orientação transmitida ao preposto e a execução sistêmica do pagamento não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço apta a invalidar o negócio jurídico regularmente constituído.

O direito não socorre a extemporaneidade. A destinação correta para tal valor, como bem aponta a defesa do recorrente, é a sua utilização para o abatimento de parcelas futuras ou para a liquidação antecipada do parcelamento, com a consequente redução proporcional dos juros, faculdade assegurada ao consumidor pelo artigo 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal depósito não serve como fundamento para declarar a nulidade de todo o ato jurídico que seguiu, rigorosamente, o rito contratual e regulamentar.

6. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

Como corolário lógico de toda a fundamentação exposta, se a instituição financeira recorrente agiu amparada por norma regulatória (Resolução BACEN no 4.549/2017), por
cláusula contratual expressa (ID 348723894) e em resposta a uma conduta da própria consumidora (pagamento inferior ao mínimo), sua atuação se enquadra na excludente de ilicitude do
exercício regular de um direito
.

A ausência de ato ilícito é um óbice intransponível à pretensão indenizatória, pois desconstitui o primeiro e essencial pressuposto da responsabilidade civil. O dano moral, para ser configurado, exige a prova de uma efetiva violação a um direito da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, decorrente de uma conduta antijurídica.

No caso dos autos, a cobrança efetuada pelo banco é legítima, pois decorre de um saldo devedor incontroverso, originado pela própria consumidora.
O desconforto, a preocupação e a frustração decorrentes da gestão de dívidas de cartão de crédito, especialmente para quem opta
reiteradamente pelo pagamento parcial, inserem-se no âmbito dos riscos contratuais e dos dissabores da vida cotidiana, não se elevando à categoria de dano moral indenizável.

Ademais, não há nos autos demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória ou qualquer repercussão externa apta a caracterizar violação
a direitos
da personalidade, tratando-se de controvérsia restrita ao âmbito contratual.

Condenar a instituição financeira por aplicar uma norma que, em última análise, é protetiva (ao substituir os juros do rotativo por taxas de parcelamento mais brandas), após o descumprimento do dever primário de pagar o mínimo pela consumidora, seria não apenas juridicamente equivocado, mas também implicaria em um
enriquecimento sem causa
da parte recorrida, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Se o banco agiu amparado em norma do Banco Central e em resposta ao inadimplemento parcial confesso, não há ilicitude. O dano moral exige prova de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu. A confusão administrativa pontual ou o descontentamento com os termos do parcelamento — que visa proteger o cliente de juros maiores — não possui densidade para ferir a dignidade da recorrida. A ausência de abalo relevante afasta a condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, por conseguinte,
JULGAR
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026